Tribunal: TJDFT
Processo: 0741801-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0741801-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS CESAR NOBREGA DE SOUSA, BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA, CARLOS CESAR NOBREGA DE SOUSA DESPACHO Intimem-se ambos os embargantes para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte adversa, no prazo legal, em razão da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator